Tribunal: TJMT
Processo: 1000049-11.2023.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000049-11.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DMM LOPES & FILHOS LTDA. - CNPJ: 03.456.937/0001-64 (APELADO), CARLOS HENRIQUE SANTANA - CPF: 999.049.771-00 (ADVOGADO), MARCELO MANOEL FERREIRA - CPF: 582.890.201-63 (ADVOGADO), ENEIDA GOMES FONSECA DE OLIVEIRA - CNPJ: 04.778.939/0001-32 (APELADO), TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - CPF: 989.582.089-53 (ADVOGADO), ENEIDA GOMES FONSECA DE OLIVEIRA - CNPJ: 04.778.939/0001-32 (APELANTE), TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - CPF: 989.582.089-53 (ADVOGADO), DMM LOPES & FILHOS LTDA. - CNPJ: 03.456.937/0001-64 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE SANTANA - CPF: 999.049.771-00 (ADVOGADO), MARCELO MANOEL FERREIRA - CPF: 582.890.201-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA MULTA COMPENSATÓRIA PREVISTA NO ART. 27, ALÍNEA "J", DA LEI Nº 4.886/65. RECUSA NO RECEBIMENTO DO PAGAMENTO NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação cível interposto por Eneida Gomes Fonseca de Oliveira e DMM Lopes e Filho Ltda (Distribuidora Lopes) contra sentença que julgou improcedente a ação de consignação em pagamento, declarando extinta a lide principal, e também julgou improcedente a pretensão reconvencional de condenação ao pagamento da multa prevista no art. 27, alínea "j", da Lei nº 4.886/65.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal envolve:

(i)

a caracterização da rescisão unilateral do contrato de representação comercial por justo motivo, nos termos do art. 36 da Lei nº 4.886/65, e a consequente aplicação da multa indenizatória prevista no art. 27, alínea "j", da mesma legislação;

(ii)

a possibilidade de cabimento da ação de consignação em pagamento diante da ausência de prova da recusa injustificada do credor em receber os valores devidos;

(iii)

a aplicação do princípio da causalidade para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A rescisão unilateral do contrato de representação comercial, para justificar o afastamento da multa compensatória prevista no art. 27, alínea "j", da Lei nº 4.886/65, deve estar amparada na ocorrência de justo motivo, devidamente comprovado nos autos.

4. No caso concreto, não restou demonstrada a recusa injustificada do credor em receber os valores devidos, requisito essencial para o cabimento da ação de consignação em pagamento. A ausência dessa comprovação inviabiliza o pedido consignatório, uma vez que o depósito judicial não pode ser utilizado como forma de elidir obrigação de pagamento ainda exigível.

IV. Dispositivo e tese

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A rescisão unilateral do contrato de representação comercial exige comprovação de justo motivo para afastar a multa compensatória prevista no art. 27, alínea 'j', da Lei nº 4.886/65.

2. O ajuizamento de ação de consignação em pagamento pressupõe a recusa comprovada e injustificada do credor em receber a quantia devida.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ENEIDA GOMES FONSECA DE OLIVEIRA
e por
DMM LOPES E FILHO LTDA (DISTRIBUIDORA LOPES)
contra sentença proferida nos autos da Ação de Consignação em pagamento movida pela primeira apelante que julgou improcedente a demanda e declarou extinta a lide principal, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Também julgou improcedente a pretensão reconvencional, condenando o reconvivente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

A 1ª apelante, Eneida Gomes Fonseca (id. 26338269) explica que com a instrução e inquirição da testemunhal restou demonstrado que não houve negativa para receber os valores das comissões, como também que a apelada foi descumpridora das avenças contratuais, além de ter extrapolado os limites no que condiz ao bom senso na relação comercial.

Explica que com decorrer do tempo, a relação comercial ficou insustentável, pois, não obstante os percentuais sobre as vendas, passaram a ficar cada vez mais incertos, ou seja, a apelada de forma unilateral lançava os percentuais de forma que melhor lhe aprouvesse, com decisões que prejudicaram a apelante, tornando a relação cada vez mais precária, com notório descumprimento das cláusulas entabuladas anteriormente. Assim, encaminhou documento comunicando da rescisão.

Defende que as testemunhas ouvidas comprovam que a situação se enquadra no inciso “e” do art. 36 da Lei 4.886/65, pois a rescisão se deu por força maior, ou seja, devido a conduta que a apelada vinha mantendo e que fugia do controle da apelante, pois a apelada, por meio de seus representantes, praticou a quebra total do contrato havido.

Complementa: “Conforme já argumentado em defesa e confirmado em audiência, a apelada contribuiu para a rescisão contratual, ao praticar reduções de percentagens, ao não disponibilizar os relatórios detalhados, faltando com total transparência na relação e ainda ao exigir atitudes da apelante ao realizar as vendas, não condizentes com a correta prática comercial, inclusive em violação ao direito do consumidor, o que demonstra o justo motivo que se enquadra na força maior. Entende-se como “força maior”, qualquer acontecimento inevitável, em relação a vontade da parte, para a qual essa não concorreu, direta ou indiretamente.”.

Ao final requer o acolhimento do pedido reconvencional, ante a “clara violação à legalidade e a segurança jurídica, necessário será reaver a sentença nessa parte, razão pela qual, resta clara a necessidade de reforma da r. sentença, para o fim de condenar a apelada ao pagamento da multa legal prevista na lei 4.886/65, em seu art. 27, alínea” j”, com fulcro no art. 36, alínea “e” da mesma legislação, que reconhece a rescisão do contrato por justo motivo dado pela apelada.”.

Contrarrazões pelo desprovimento.

A 2ª Apelante, DMM Lopes e Filhos Ltda, a apelada comunicou o desligamento imediato e se recusou a assinar o distrato, sendo então notificada. Pondera que, apesar da apelada alegar que não se recusou a receber, “diante da recusa da Apelada em não assinar o distrato, a Apelante não teria qualquer garantia se não através desta ação, o que ficou amplamente demonstrado durante o curso do feito.”.

Requer a total procedência da ação de consignação em pagamento, reconhecendo-se a extinção do contrato, que se deu por iniciativa total da apelada. Ainda, pugna pelo reconhecimento do princípio da causalidade, uma vez que não deu causa a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
ENEIDA GOMES FONSECA DE OLIVEIRA
e por
DMM LOPES E FILHO LTDA (DISTRIBUIDORA LOPES)
contra sentença proferida nos autos da Ação de Consignação em pagamento movida pela primeira apelante que julgou improcedente a demanda e declarou extinta a lide principal, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Também julgou improcedente a pretensão reconvencional, condenando o reconvivente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

A sentença, grosso modo, é a seguinte:

“A consignação em pagamento tem lugar quando ocorridas quaisquer das hipóteses do artigo 335 do CC e se enquadra ao caso em análise, segundo termos da pretensão autoral, a hipótese em que o credor, sem justa causa, recusa receber o pagamento (inciso I).

A consignada aduziu na contestação que não houve recursa em receber a quantia e também que o depósito não é integral, matérias que lei permitiu ao réu alegar na contestação de ação de consignação em pagamento (artigo 544, incisos I e IV, do CPC).

É importante notar que não obstante nomeada a demanda como ação de consignação em pagamento, a autora também pôs em debate a rescisão contratual, tendo pretendido que seja declarada a rescisão contratual pelo juízo, conforme item III do tópico de requerimentos da petição inicial.

Assim, tendo em vista que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação (artigo 322, § 2º, do CPC), necessário que também se examine se é o caso de declarar a rescisão contratual, tendo a ré, inclusive, defendido não ser necessário.

Pois bem. O negócio jurídico celebrado entre as litigantes é o contrato particular de representação comercial juntado às p. 4 a 10 do id. 107250409; a ré pediu a rescisão contratual através de comunicado em que relatou não ter mais interesse em prosseguir com o contrato (p. 11 do id. 107250408).

A requerente, então, encaminhou por e-mail à requerida o instrumento particular de distrato (p. 12 do id. 107250409), onde consta que a representante (ré) declararia não ter direito ao recebimento da indenização de 1/12 avos do total da retribuição auferida durante o exercício da representação, pois a rescisão se deu por sua iniciativa e que, realizados os pagamentos, haveria mútua quitação contratual.

A consignada respondeu o e-mail informando discordar dos termos do distrato por entender possuir direito à indenização legal, pedindo, ainda, a indicação dos valores líquidos a receber para que fosse possível assinar o distrato (p. 15 do id. 107250409).

A consignante, em sequência, respondeu reafirmando que a parte não teria direito a receber a indenização em debate (p. 16 do id. 107250409).

Os fatos em questão delineiam litígio que não se amolda as hipóteses da via estreita da ação de consignação em pagamento, pois não indicam a recusa sem justa causa da credora consignada em receber o pagamento, mas sim debate entre as partes acerca dos termos da rescisão contratual.

Tanto é que os e-mails e mesmo o termo de distrato não possuem a indicação do valor que o consignante aduz devido através da presente ação, mesmo diante do pedido da consignada de indicação dos valores líquidos a receber quando respondeu o e-mail que encaminhava o termo de distrato.

Além disso, o representante da requerente prestou depoimento pessoal em juízo e relatou que no momento do distrato não é possível indicar o valor total líquido a receber porque dependerá do recebimento dos pagamentos pelas vendas, sendo emitido relatório de comissão conforme se vai pagando; também declarou que o pagamento dos valores de comissão já disponíveis era feito por depósito em conta bancária, mas no caso concreto se tomou a iniciativa de ingressar com a presente ação ao invés de realizar a transferência bancária. As declarações corroboram a ausência de recusa injustificada de recebimento do valor.

Assim, a pretensão da requerente de consignação em pagamento se revela improcedente, restando a ser examinada a pretensão de declaração de rescisão contratual e a pretensão da reconvinte em receber a indenização legal do artigo 27, alínea
j
, da Lei n. 4.886/1965.

O instrumento firmado entre as partes previu a rescisão do contrato por qualquer das partes mediante aviso prévio devidamente justificado, apurando-se saldos credores ou devedores (item 28 do contrato).

A rescisão prevista se trata, portanto, de resilição unilateral, assim conceituada por TARTUCE:

Existem contratos que admitem dissolução pela simples declaração de vontade de uma das partes, situações em que se tem a denominada resilição unilateral, desde que a lei, de forma explícita ou implícita, admita essa forma de extinção. Na resilição unilateral há o exercício de um direito potestativo, aquele que se contrapõe a um estado de sujeição. (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil: volume único. Rio de Janeiro, Forense; São Paulo: MÉTODO, 2021).

A referida espécie de rescisão contratual se opera mediante denúncia notificada à outra parte segundo previsto no artigo 473,
caput
, do CC, exatamente como estabeleceu o contrato celebrado entre as partes.

Logo, o comunicado da ré em que pediu a rescisão contratual fez operar a resilição unilateral do contrato, não cabendo ao Poder Judiciário declarar a rescisão já ocorrida de plano direito.

Com efeito, note que nem o contrato firmado pelas partes, nem a lei (leia-se artigo 473, caput, do CC) exigem a assinatura de distrato para que haja a resilição unilateral no caso concreto, bastando o exercício do direito potestativo pela parte, notificando a outra parte da denúncia, para que se opere de pleno direito a rescisão contratual.

Desta forma, me resta apenas analisar a pretensão da lide reconvencional, discutindo as partes se, rescindindo o processo pela resilição unilateral, a parte que a denunciou possui direito à indenização prevista no artigo 27, alínea
j
, da Lei n. 4.886/1965.

O dispositivo prevê que obrigatoriamente conste do contrato de representação comercial a indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no artigo 35 da mesma lei.

O artigo 35, por sua vez, estabelece hipóteses que constituem justo motivo para rescisão do contrato pelo representado, ou seja, inexistindo hipótese que constitua justo móvito para a rescisão, será devida a indenização prevista no artigo anteriormente citado.

No entanto, no presente caso a rescisão foi solicitada pela representante (ré), cujo justo motivo é constituído nas seguintes hipóteses:

Lei n. 4.886/1965:

Art. 36. Constituem motivos justos para rescisão do contrato de representação comercial, pelo representante:

a) redução de esfera de atividade do representante em desacôrdo [
sic
] com as cláusulas do contrato;

b) a quebra, direta ou indireta, da exclusividade, se prevista no contrato;

c) a fixação abusiva de preços em relação à zona do representante, com o exclusivo escopo de impossibilitar-lhe ação regular;

d) o não-pagamento de sua retribuição na época devida;

e) fôrça [
sic
] maior.

A representante, porém, quando notificou a representada (autora) da resilição unilateral, apenas comunicou não ter mais interesse em prosseguir com o contrato, não tendo em qualquer momento alegado justo motivo pautado no dispositivo transcrito.

Já quando propôs a reconvenção, a parte defendeu haver justo motivo para a rescisão afirmando que passou a receber excessivas cobranças por parte da representada para atingir metas, o que tornou a relação insustentável, além de inexistir transparência com relação às vendas e percentuais de comissão incidentes sobre elas.

A parte reconvinte, inclusive, produziu provas orais sobre as questões, indagando representante acerca da cobrança de metas e do registro de vendas, além de ouvindo as testemunhas Jackson e Cleiton acerca da supostas pressões para atingir as metas impostas pela empresa autora.

Todavia, nenhum dos argumentos se amolda às hipóteses legais do artigo 36 da Lei n. 4.886/1965, tanto é que a reconvinte em nenhum momento invocou as previsões do referido dispositivo para defender a existência da justa causa para a rescisão.

(...)”

Passo a apreciação, individualizada:

I - APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR ENEIDA GOMES FONSECA DE OLIVEIRA.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da rescisão contratual ocorrida entre as partes e à alegada violação às normas da Lei nº 4.886/65, que regulamenta as atividades dos representantes comerciais.

A apelante sustenta que a rescisão do contrato se deu por justo motivo, nos termos do artigo 36, alínea "e", da Lei nº 4.886/65, pois a apelada teria descumprido reiteradamente os termos contratuais, reduzindo unilateralmente as comissões, omitindo informações sobre os relatórios de vendas e impondo exigências que comprometiam a lisura da relação comercial. Alega, assim, que a rescisão se deu por força maior, sendo, portanto, indevida a negativa da sentença ao pleito reconvencional de pagamento da multa prevista no artigo 27, alínea "j", do mesmo diploma legal.

O cerne da questão é definir se os elementos dos autos são suficientes para comprovar que a rescisão contratual foi motivada por conduta atribuída exclusivamente à apelada, o que ensejaria o direito à indenização pela multa legal.

O artigo 36, alínea "e", da Lei nº 4.886/65 dispõe que o contrato pode ser rescindido por força maior ou motivo fortuito. A doutrina e a jurisprudência consolidaram o entendimento de que o justo motivo deve decorrer de fatos imprevisíveis ou de atos que tornem inviável a continuidade da relação comercial.

Nos autos, verifica-se que a prova oral colhida demonstrou que havia insatisfação da apelante com a conduta da apelada quanto à redução das comissões e à falta de transparência nos relatórios, porém não há elementos robustos para comprovar que tais atos configuraram um comportamento de tal gravidade que justificasse a rescisão por justa causa. A mera insatisfação com a dinâmica contratual não pode ser equiparada a um caso de força maior, pois as partes possuíam meios legais para solucionar eventuais impasses dentro da relação contratual, inclusive mediante renegociação ou via ação própria para exigir transparência na prestação de contas.

Além disso, a apelante não demonstrou de forma inequívoca que a apelada praticou infração grave o suficiente para se configurar como causa determinante da rescisão, de modo que não há justificativa para aplicação da multa prevista no artigo 27, alínea "j", da Lei nº 4.886/65.

Dessa forma, não há fundamento para reformar a sentença quanto ao indeferimento da reconvenção e, consequentemente, para impor à apelada o pagamento da multa legal.

Acertada, portanto, a r. sentença.

II - APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR DMM LOPES E FILHOS LTDA (DISTRIBUIDORA LOPES)

A Ação de Consignação em Pagamento é regulada pelo artigo 539 e seguintes do Código de Processo Civil e tem cabimento quando o devedor deseja liberar-se da obrigação, mas encontra algum impedimento para efetuar o pagamento diretamente ao credor.

No caso concreto, a apelante afirma que a rescisão do contrato foi comunicada pela apelada, que se recusou a assinar o distrato, tornando necessária a propositura da consignatória para garantir a quitação dos valores devidos.

Ocorre que, para que a consignação seja admitida, é necessário demonstrar a recusa injustificada do credor em receber o pagamento. Nos autos, não há prova suficiente de que a apelada tenha efetivamente negado o recebimento dos valores consignados. Pelo contrário, a prova testemunhal e documental sugere que a questão principal dizia respeito à formalização do distrato e não à recusa no recebimento dos valores.

Assim, a sentença recorrida corretamente concluiu que não estavam preenchidos os requisitos para a consignação, uma vez que não houve prova de recusa ao pagamento. Ademais, a apelante busca o reconhecimento do princípio da causalidade para afastar a condenação ao pagamento das custas e honorários, alegando que a iniciativa da rescisão partiu da apelada.

O princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais devem ser suportadas por quem deu causa à demanda. No entanto, no caso, a apelante propôs a ação sem a comprovação da negativa de recebimento por parte da apelada, circunstância que torna legítima a condenação em custas e honorários.

Acertada, também a r. sentença.

Para fins do §11º., do artigo 85 do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, em ambos os casos, observando-se a causa de suspensão em face da assistência judiciária gratuita.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS,
mantendo- se inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025